Tribunal: STF
Processo: ARE 1343463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE). EDITAL N. 01/2014. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO EDITAL. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA A FIM DE DETERMINAR A CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E CONSEQUENTE POSSE DA AUTORA NO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADA NA 67ª COLOCAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO DECIDIDO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 0301481- 23.2015.8.24.0076/50000. VACÂNCIA E PRETERIÇÃO CARACTERIZADAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente